Tribunal: TJSP
Processo: 0021530-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução – Valor decorrente de astreinte – Conjunto probatório que não revelou descumprimento de ordem liminar a autorizar a exequibilidade de astreinte – Excesso de execução reconhecido – Sentença mantida.

Apelação – Interposição pela parte visando a majoração de honorários de advogado – Legitimidade concorrente – Precedentes –

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução – Valor decorrente de astreinte – Conjunto probatório que não revelou descumprimento de ordem liminar a autorizar a exequibilidade de astreinte – Excesso de execução reconhecido – Sentença mantida.

Apelação – Interposição pela parte visando a majoração de honorários de advogado – Legitimidade concorrente – Precedentes – Preliminar de não conhecimento rejeitada – Honorários de advogado – Pretensão de majoração para que os honorários sejam arbitrados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do valor do proveito econômico – Valor decorrente de astreinte que não tem caráter condenatório e não é constitutivo de proveito econômico imediato; logo não serve para integrar a base de cálculo para o arbitramento de honorários advocatícios – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida.

Dispositivo: Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0021530-27.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ENEIDA DE OLIVEIRA, é apelada/apelante MARIA TERESA DE OLIVEIRA
MENDES MONTEIRO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U. Sustentou oralmente o dr. Marcos André Franco Montoro -
OAB/SP 113427", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14062
Apelação Cível no 0021530-27.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Eneida de Oliveira
Apelado/Apelante: Maria Teresa de Oliveira Mendes Monteiro
Interessado: Geraldo de Oliveira & Cia Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Apelação – Cumprimento de sentença – Impugnação –
Excesso de execução – Valor decorrente de astreinte –
Conjunto probatório que não revelou descumprimento de
ordem liminar a autorizar a exequibilidade de astreinte –
Excesso de execução reconhecido – Sentença mantida.
Apelação Interposição pela parte visando a majoração de
honorários de advogado
Legitimidade concorrente

Precedentes Preliminar de não conhecimento rejeitada
Honorários de advogado Pretensão de majoração para que
os honorários sejam arbitrados entre 10% a 20% sobre o
valor da condenação ou do valor do proveito econômico
Valor decorrente de astreinte que não tem caráter
condenatório e não é constitutivo de proveito econômico
imediato; logo não serve para integrar a base de cálculo
para o arbitramento de honorários advocatícios

Precedentes jurisprudenciais Sentença mantida.
Dispositivo: Recursos desprovidos.
Em “impugnação ao cumprimento de
sentença”, a r. sentença, de relatório adotado, julgou-a procedente, ante
a inexistência de provas de descumprimento da tutela de urgência,
condenou a impugnada em honorários de advogado arbitrados em R$
1.500,00, e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos do
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Recorreu a impugnada a arguir a nulidade
da r. sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi
oportunizado comprovar que a impugnante descumpriu a liminar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vedava a abertura de filial societária na Comarca de Tietê/SP; que era
imprescindível a produção de provas para a elucidação das questões
controvertidas (fls. 206/214).
Recorreu adesivamente a impugnante
para requerer a majoração dos honorários de sucumbência a serem
arbitrados entre 10% a 20% do valor do proveito econômico pretendido
pela impugnada (R$ 430.909,74), nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o,
do Código de Processo Civil; alternativamente, que deve ser aplicada a
regra do artigo 523, §§1o e 2o do Código de Processo Civil que fixa
honorários de advogado em 10% do valor em execução (fls. 253/267).
Os recursos foram preparados (fls.
226/227, 253/254, 268 e 272/274) e respondidos (fls. 230/252 e fls.
277/284), tendo a impugnada arguido o não conhecimento do recurso
da impugnante em razão de ilegitimidade de parte para recorrer sobre
honorários advocatícios, por ser de interesse exclusivo do advogado.
Oposição da impugnante ao julgamento
virtual (fls. 289).
É o relatório.
Sumariada a controvérsia e à vista de
tudo quanto processado, os inconformismos não procedem.
Afasta-se
a
preliminar
arguida
em
contrarrazões pela impugnada.
Existe legitimidade concorrente da parte e
de seu advogado na interposição de recurso de apelação que visa a
fixação ou majoração de honorários de advogado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tal entendimento, ademais, encontra-se
sumulado no Superior Tribunal de Justiça (Súm. 306) e é o que se adota
nesta Câmara de Direito Empresarial, a saber:
2250480-37.2018.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Recuperação judicial e Falência Relator(a):
Ricardo Negrão Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial Data do
julgamento: 17/06/2019 Data de publicação: 25/06/2019
Ementa: IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Decisão judicial que
determinou o valor do crédito do habilitante no montante de
R$ 37.586,13, na classe trabalhista Alegação de que que a
certidão de crédito trazida para habilitação contempla não
apenas a verba principal devida ao habilitante, mas também
a verba honorária sucumbencial destinada aos patronos que
atuaram perante a justiça especializada, que há legitimidade
concorrente, inexistindo motivos para que não seja deferida,
inclusive por estar de acordo com o entendimento do próprio
STJ
Cabimento parcial
Os honorários advocatícios,
embora inseridos no âmbito do direito pessoal do advogado,
podem ser pleiteados pela parte em razão da legitimidade
concorrente
Caráter concursal do crédito
Crédito
existente após a data da prolação da sentença da demanda
trabalhista (9/11/2009), com trânsito em julgado aos
15/6/2011, sendo que a decretação da falência ocorreu em
18/12/2006 Decisão reformada, com observação quanto à
necessidade de remessa dos autos ao contador judicial para
encontrar a correta quantia referente aos honorários
advocatícios
Agravo de instrumento provido, com
observação. Dispositivo: Deram provimento ao recurso, com
observação.
2194334-10.2017.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Recuperação judicial e Falência Relator(a):
Claudio Godoy Comarca: Piracicaba Órgão julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento: 17/07/2018 Data de publicação: 17/07/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Impugnação de crédito.
Honorários sucumbenciais. Legitimidade recursal da parte.
Entendimento pacificado pelo STJ. Litigiosidade que
autoriza a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Precedentes. Honorários que se entendem de
fixar por equidade. Decisão neste ponto revista. Recurso
provido.
Assim, presente a legitimidade recursal
para requerer-se a majoração dos honorários advocatícios.
Ausente o cerceamento de defesa.
A impugnada, em sua manifestação de
fls. 174/182, não protestou por qualquer produção de provas; ao
contrário, manifestou-se no sentido de que “há nos autos provas
capazes de comprovar a veracidade de tal alegação, com as fotos do
galpão vazio” (fls. 180).
Além disso, efetivamente a impugnada
não comprovou que a impugnante descumpriu a ordem liminar de não
abrir filial da sociedade GERALDO DE OLIVEIRA & CIA LTDA na
Comarca de Tietê/SP.
As provas coligidas ao processado apenas
revelam que houve o fechamento da unidade instalada na Rua Oscar
Freire no 2.198, São Paulo/SP.
E esse fato, por si só, não autoriza a
exequibilidade da astreinte reclamada, porque não torna o
descumprimento presumido.
Importante observar, ainda, que a liminar
deferida no processo no 1116426-50.2015.8.26.0100 apenas impedia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impugnada de abrir filial da sociedade na cidade de Tietê/SP.
Nada mais!
Registre-se, também, que os documentos
de fls. 183/193 revelam que a impugnada constituiu outra sociedade,
denominada BARRA 7 LAVANDERIA LTDA., na Rua Indalecio
Costa no 870, Tietê/SP. Contudo, referida liminar não impedia que outra
sociedade pudesse ser constituída pela impugnada naquela Comarca ou
em qualquer outro local.
Se eventualmente houve a reutilização de
equipamentos e materiais da unidade da sociedade (GERALDO DE
OLIVEIRA & CIA LTDA) que estava instalada na Rua Oscar Freire no
2.198, São Paulo/SP, aqui não provado, a impugnante deverá valer-se
da via ordinária própria para preservação de direitos se assim lhe
aprouver.
Em resumo, não houve comprovação de
descumprimento de ordem liminar a autorizar a exigibilidade de
astreinte.
O recurso da impugnante também não
procede.
É sabido que a astreinte tem como função
primordial vencer a obstinação daquele que está obrigado ao
cumprimento efetivo do comando da decisão judicial. Portanto, trata-se
de meio indireto para cumprimento da decisão judicial.
Disso resulta que a astreinte não tem
natureza condenatória, nem mesmo transita em julgado, até porque seu
arbitramento pode ser revisto, inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o).
No caso concreto, a execução de valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decorrente de astreinte não atribui à pretensão caráter condenatório e
não integra a categoria de proveito econômico imediato, razão pela qual
não serve de base de cálculo para os honorários advocatícios (CPC, art.
523, §1o).
A respeito do tema, o Superior Tribunal
de Justiça assim já decidiu, conforme se verifica, por exemplo, do
seguinte julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEMANDA
PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973.
VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA.
VERBA
EXCLUÍDA.

NATUREZA
JURÍDICA
DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA
MATERIAL.

AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA
No 13/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa
cominatória integra a base de cálculo da verba honorária
disciplinada pelo CPC/1973.
2. O art. 20, § 3o, do CPC/1973 estipula que os honorários
de
advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão
fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento
(20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser
entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante,
ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme
o direito material.
3. A multa cominatória constitui instrumento de direito
processual criado para a efetivação da tutela específica
perseguida, ou para a obtenção de resultado prático
equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer,
constituindo medida de execução indireta.
4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada
material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a
requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou
diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Precedente da Segunda Seção.
5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta
ao
cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório,
tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na
vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários
advocatícios.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”
(REsp no 1.367.212, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J.
20.06.2017, DJe 01.08.2017)
Logo, aqui não há como se afastar do
arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, como bem
decidido pela r. decisão recorrida.
Objetivamente
considerada
a
controvérsia, os fundamentos invocados pelos recorrentes não infirmam
os da r. sentença recorrida que, por isso, mantém-se tal como lançada,
respondendo cada um dos recorrentes, ainda, pelos honorários recursais
(CPC, art. 85, §11) arbitrados em R$ 500,00 para cada um deles.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
“A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância”.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos.
MAURÍCIO PESSOA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator